Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. EMENDA A INICIAL. ATENDIDA. INDEFERIMENTO À INICIAL. PREMATURO. GRATUIDADE. DEMONSTRADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL.VALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 1.2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3.. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 1.4. No caso em exame a parte comprovou a condição de hipossuficiência.
2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da regularidade de procuração em que tenham sido aposta assinatura eletrônica de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 2.1. O Código Civil prevê, expressamente, no art. 105, § 1o, que a procuração geral para o foro "pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. 2.2.Reconhecida a regularidade da representação processual, a extinção da ação, na hipótese, ocorreu de forma prematura. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.